Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702516-96.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARLENE APARECIDA BERTOLI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. SUSPENSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICOADMINISTRATIVA (GATA). VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). LEI DISTRITAL 5.008/2012. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. 1. No julgamento do recurso extraordinário 905357 ED/RR foi determinada a suspensão dos julgados que tratam acerca da existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano (Tema 864 STF). 2. Descabe a suspensão, pois, enquanto aludido RE trata sobre o direito de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, o caso em julgamento, diversamente, refere-se a possível direito a percepção das diferenças referentes à Gratificação de Atividade Técnico Administrativa. 3. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi criada pela Lei Distrital 3.320/2004 e, posteriormente, a Lei Distrital 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, normatizou de forma diversa a gratificação, reduzindo o percentual pago e fixando data certa para sua extinção. 4. O artigo 5o da Lei Distrital 5.008/2012, em homenagem à garantia de irredutibilidade de vencimentos, apenas assegurou que eventual redução da remuneração global decorrente de sua aplicação seria compensada mediante a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 5. Nos termos da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, em virtude da ausência de função legislativa. 6. Recurso provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que a decisão colegiada afrontou os artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que não se aplica o tema 864 do STF (RE 905.357/RR) à hipótese dos autos. Aduz que a causa de pedir da presente demanda constitui-se em declaração do direito da autora em ter seus vencimentos reajustados conforme disposição legal e, em simultâneo, a extinção da gratificação (GATA). Em contraponto, esclarece que o RE supracitado debate a revisão geral anual de vencimentos. Invoca o princípio da legalidade estrita em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297048 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, para vislumbrar a alegada ofensa aos aludidos dispositivos constitucionais, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 5.174/2013 e 5.174/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, veja-se o ARE 1297048 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021. Cumpre ressaltar que a matéria discutida nos presentes autos, qual seja, o direito à incorporação de gratificação extinta por lei e a adequação da remuneração do servidor após a vigência de norma de reestruturação da carreira, não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864/STF) relativa à existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030